Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso na prática do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos da ofendida apresentaram-se harmônicos e coerentes, sendo, portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. 3.1. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.